Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIEITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO. URGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
1. Decisão que concedeu a antecipação de tutela jurisdicional, determinando que a operadora do plano de saúde custeasse a internação hospitalar da autora, conforme relatório médico que indicava sinais de colelitíase em processo inflamatório grave.
2. A Lei no 9.656/98, art. 35-C, impõe a cobertura em casos de emergência ou urgência, independentemente do período de carência, quando há risco de agravamento da saúde do paciente, justificando assim a tutela concedida.
3. Verifica-se a reversibilidade da medida concedida liminarmente (não incidindo a hipótese do art. 300, § 4o, do CPC), dado que, caso o pedido principal seja julgado improcedente, a ré poderá pleitear o ressarcimento dos valores despendidos com a internação hospitalar.
4. Questões relacionadas ao aspecto financeiro e à sustentabilidade do contrato devem ser analisadas na fase de mérito, devendo prevalecer, na tutela de urgência, o direito fundamental à saúde e à vida da autora.
5. Recurso conhecido e desprovido.